Tribunal: TJBA
Processo: 8029597-86.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8029597-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que determinou a abstenção de exigência de certidões negativas para a celebração de convênio destinado à reforma de cozinha comunitária. O Embargante alega omissão quanto à necessidade de providências contra a gestão anterior e quanto ao perigo de dano inverso e art. 20 da LINDB.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise das providências adotadas pela atual gestão municipal em face da anterior para regularização de inadimplência, bem como se houve silêncio quanto aos riscos ao erário estadual (dano inverso) e às consequências práticas da decisão.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, enquadrando o objeto do convênio na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dada a natureza de assistência social da cozinha comunitária.

A alegação de que a decisão não considerou a necessidade de providências contra a gestão anterior não se sustenta, pois o julgado expressamente consignou que a inadimplência decorria de administrações passadas, utilizando tal fato como reforço para a concessão da tutela, e não como óbice.

Não há omissão quanto ao perigo de dano inverso ou violação ao art. 20 da LINDB. O julgador realizou a ponderação de valores e consequências práticas, concluindo que o risco de descontinuidade de política pública essencial de segurança alimentar prepondera sobre a exigência formal de regularidade fiscal neste momento processual.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado, devendo a insurgência ser veiculada pela via recursal adequada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com a finalidade única de reexaminar a causa e modificar a decisão, ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Salvador, data registrada no sistema.